Tribunal: CARF
Processo: 10120.720023/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720023/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.410 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAEDA S. A. AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP relativos a crédito presumido de IPI, cuja fiscalização,
da análise do pedido, concluiu pela necessidade de exclusão, da base de cálculo do beneficio, as
aquisições de insumos utilizados na produção agrícola de soja e sorgo, tais como defensivos,
adubos e etc. Quanto aos demais valores, o despacho decisório foi no sentido de não
homologação diante da constatação de que o suposto crédito já teria sido apurado e consumido
em outra oportunidade.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa reconhece que parte dos
créditos pleiteados seriam incorretos e, portanto, não rebate a conclusão da fiscalização. Quanto
ao resto, defende que: (i) a não localização de créditos deriva de erro de preenchimento da
DCOMP, uma vez que teria se equivocado ao informar período de apuração menor do que o
correto; e (ii) faz jus aos insumos utilizados no plantio de soja e sorgo, visto que não existe
nenhuma limitação legal ao benefício do crédito presumido em relação aos produtos não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720023/2007-14
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720023/2007-14

industrializados exportados e que, sobre a matéria, possui decisão judicial proferida nos autos do
MS 2003.61.13.003140-0 a seu favor e que deveria ser observada.
Da análise do caso, a DRJ/JFA concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO NA COEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. DECADÊNCIA.
Na ausência de comprovação de má-fé, o direito de a Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em
cinco anos, contados da data em que foram praticados, conforme dispõe o art. 54 da
Lei no .9784, de 1999. Passado esse prazo, independentemente do resultado obtido no
Despacho Decisório em favor do contribuinte, fica-lhe assegurado o ressarcimento já
reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECONHECIMENTO A
MENOR DO INCENTIVO.
Comprovado que ao contribuinte já foi deferido no Despacho Decisório valor de
crédito presumido de IPI superior ao que fazia jus, nada há a reconhecer em seu favor
na decisão de primeira instância.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a necessidade de aplicação da decisão judicial
proferida nos autos a favor da recorrente em sede de MS que tramitava, à época, do TRF3; (ii) a
plena existência dos créditos pleiteados; (iii) a impossibilidade de desconsideração dos créditos
pleiteados em razão de erro material na DCOMP; e (iv) a ilegalidade da distinção realizada pela
fiscalização quanto aos produtos agrícolas e industriais para fins de creditamento sobre as
exportações.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório trata-se de PER/DCOMP não homologada pela
fiscalização, cuja decisão foi parcialmente revisa pela DRJ/JFA a fim de reconhecer o crédito
presumido de IPI sobre as exportações de produtos industrializados. Do montante que
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720023/2007-14

permaneceu não homologado, a recorrente, por reconhecer seu equívoco na apuração, deixou de
recorrer de uma parte, ao passo que alega, no que diz respeito aos valores considerados
creditáveis, que merece a homologação em razão da inexistência de limitação legal para gozo de
créditos sobre receitas de exportação de produtos não industrializados (sorgo e soja), bem como
que o montante a ser considerado não é aquela inicialmente informado na DCOMP, tendo em
vista a ocorrência de erro material posteriormente informado e provado nos autos.

Da decisão judicial sobre a matéria dos autos

No que concerne o primeiro ponto, cabe destacar que, embora não mereça
prosperar os argumentos da recorrente sobre a necessidade de a DRJ aplicar decisão judicial
favorável mas não definitiva, tendo sido correto o reconhecimento da concomitância, deve-se
ressaltar que as novas informações trazidas aos autos às fls. 1043 demonstram que houve
mudança nos fatos a ser observada.
Isto porque o MS 2003.61.13.003140-0, até então em tramitação no TRF3,
transitou em julgado em 02/07/2018 de forma favorável à recorrente, conforme se verifica pelo
acórdão judicial abaixo transcrito:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI. APROVEITAMENTO PARA
RESSARCIMENTO DO PIS E DA COFINS. LEIS 9.363/96 E 10.276/2001. NÃO
DISTINÇÃO
ENTRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
OU
NÃO-
INDUSTRIALIZADOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. DEMORA NO
RESSARCIMENTO. CABIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
É cediço que os atos normativos infraconstitucionais não podem ter caráter autônomo,
no sentido de que não podem criar, modificar ou restringir direitos, mas tão somente
disciplinar complementarmente as disposições contidas na Constituição Federal ou na
lei.
O art. 1o da Lei 9.363/96 e a Lei 10.276/2001, para efeito de ressarcimento do PIS
(Lei Complementar 7/70) e da COFINS (Lei Complementar 70/91), não distinguem
entre produtos industrializados ou não-industrializados, dispondo apenas que a
empresa produtora e exportadora de "mercadorias nacionais" fará jus ao crédito
presumido do IPI para fins de ressarcimento daquelas contribuições.
Urge sublinhar que não se trata, na espécie, da isenção do IPI como prevista no inciso
III do § 3o do art. 153 da Constituição Federal, mas de incentivo legal ao exportador,
como forma de desonerá-lo de tributos que possam afetar a sua competitividade no
mercado externo.
No caso, havendo demora no ressarcimento do crédito, incide a correção monetária,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Incabível a restituição de créditos referentes ao período em que o benefício esteve
suspenso (01.04.99 a 31.12.99), por força da Medida Provisória 1870/99.
Provimento parcial a apelação e da remessa oficial.

Assim, considerando a decisão judicial acima, e sua supremacia sobre a
competência do CARF em avaliar o mérito da matéria, cabe aqui apenas aplica-la, o que implica
em reconhecer o direito a crédito presumido sobre as exportações de soja e sorgo, anteriormente
excluídas da base de cálculo pela fiscalização, bem como, no deferimento de correção monetária
caso haja, ao final, parcela a ser restituída.

Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720023/2007-14

Do erro no preenchimento do PER/DCOMP

O segundo ponto trazido pela recorrente diz respeito à negativa da DRJ em
reconhecer a existência de erro de preenchimento e, assim, em considerar as explicações e
documentos trazidos pela recorrente a fim de corrigi-lo para fins de análise do crédito pleiteado.
Na visão ilustrada no voto vencedor da DRJ, erro material seria apenas aquele
perceptível de imediato, não sendo o caso dos autos, a saber:

“De se mencionar que, quando do preenchimento do formulário DCOMP n°
11236.43176.150906.1.7.01-8620, o programa gerador perguntou se o direito
creditório, que lastreava a referida compensação, se encontrava em outro formulário
PER/DCOMP ao que a manifestante respondeu que não.
Assim, fica evidenciado que a intenção da manifestante, externada nos formulários
PER/DCOMP mencionados, é a de obter o ressarcimento do crédito reconhecido no
PER n° 01995.49350.131204.1.1.01-8727, a princípio, em espécie, já que tal direito
creditório não foi vinculado, até o momento, a qualquer compensação de débitos.
Lembre-se que a manifestante não tomou qualquer iniciativa de retificação dos
formulários apresentados.
Não podemos aderir à tese defendida no voto vencido de que houve erro escusável. O
erro será escusável "quando não pode ser evitado pela normal diligência. Qualquer
pessoa, empregando a diligência ordinária exigida pelo ordenamento jurídico, nas
condições em que se viu o sujeito incidiria em erro", como ensina o ilustre mestre
Damásio E. de Jesus em sua obra Direito Penal, 1° vol. 19' ed., rev. e atual., São
Paulo: Saraiva, 1995. p. 268.
Ora, pela clareza com que o tema é tratado na legislação de regência (Instrução
Normativa SRF n° 460/2004, vigente à época de apresentação do pedido de
ressarcimento) bastaria uma simples leitura de seu texto para o entendimento do
procedimento correto a ser aplicado ao caso. Uma empresa do porte da manifestante,
que apurou quase um milhão de reais de crédito presumido não pode, em hipótese
alguma, alegar que esse erro é escusável”.

O entendimento da decisão de piso quanto ao que seria erro material e as
hipóteses de sua superação são bastante restritivas e não parecem estar em linha com a
jurisprudência desta Turma e/ou deste Conselho. Primeiramente, porque uma mera resposta de
“sim” ou “não” é insuficiente para que o julgador afirme com convicção a existência de má-fé
por parte do recorrente, tampouco, julgar a probabilidade do cometimento do erro baseando-se
apenas no porte da pleiteante.
Considerando que o erro derivado da não informação sobre a existência de outra
DCOMP foi devidamente reconhecido pela recorrente, que buscou trazer os devidos
esclarecimentos sobre o caso, juntamente com os documentos fiscais e contábeis pertinentes, há
de se concluir que a situação deve ser enfrentada em respeito ao princípio da verdade material.
Diante disso, e considerando que os valores relativos ao crédito sobre exportações
de produtos não industrializados concedido judicialmente não foi quantificado pela fiscalização,
entendo necessário que o processo seja baixado para que a fiscalização tome as providências
cabíveis a fim de permitir ao CARF firmar uma decisão líquida.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, com base nas informações e documentos constantes nos autos elabore relatório
circunstanciado sobre: (i) a quantificação dos créditos relativos às exportações de bens não
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.410 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720023/2007-14

industrializados reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado; e (ii) verificação quanto
à retificação do erro de preenchimento da DCOMP, apurando a existência e valor de crédito nos
termos alegados pela recorrente. Finalizada a diligência, intime a recorrente para, querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias e, em seguida, reencaminhe o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital